Tribunal: TJDFT
Processo: 0734860-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido inicial por inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em agosto de 2022 renovou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a requerida e pagava mensalmente o valor de R$ 90,00 (noventa reais) pelo plano contratado. Ressaltou que a requerida vinha prestando os serviços de forma defeituosa, pois não encaminhava as faturas para seu endereço, mesmo com sua solicitação. Pontuou que a empresa ré insistia e enviar as faturas para o seu e-mail e que, em virtude disso, ficou em atraso com as mensalidade, as quais somaram um total de R$ 791,03 (setecentos e noventa e um reais e três centavos). Em contato com a requerida, foi informada que não conseguiria negociar o valor em atraso e que, em virtude do débito, sua linha foi cancelada. Afirmou que o cancelamento se deu de forma indevida, e que o atraso no pagamento somente ocorreu em virtude da má prestação de serviço da ré, visto que não encaminhou as cobranças da forma correta. Argumentou que foi até a loja física da requerida para reativar a linha telefônica, mas não obteve êxito.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57975790).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal para análise consistem na análise do requerimento de inversão do ônus da prova e na apreciação da alegação de existência de falha na prestação dos serviços.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que houve falha na prestação dos serviços da recorrida e que sua responsabilidade independe da existência de culpa. Ressaltou que as obrigações da empresa não foram cumpridas, já que não forneceu o serviço desejado e, de forma indevida, desativou sua linha telefônica, o que lhe gerou dano. Pontuou que, no caso dos autos, há possibilidade de inversão do ônus da prova, observando a vulnerabilidade diante da relação de consumo. Afirmou que resta demonstrada a sua hipossuficiência frente à empresa requerida, bem como a verossimilhança de suas alegações, ante as provas acostadas aos autos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais.
7. Ônus da prova. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora na situação em apreço.
8. Na espécie, a própria recorrente afirmou que recebia as faturas por e-mail e que, portanto, neste aspecto, não houve falha na prestação dos serviços da recorrida. Ressalte-se que o atraso no pagamento se deu por 8 (oito) meses consecutivos, conforme narrado na própria peça inicial. Conforme Resolução 632/2014 da Anatel (arts. 90 a 103), transcorrido o prazo e 15 (quinze) dias da notificação da existência do débito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão parcial, poderá ser realizada a suspensão total do serviço, e após 30 (trinta) dias do corte, poderá ser rescindido o contrato de prestação de serviços. Assim, a recorrida agiu no exercício regular do seu direito, não havendo falha na prestação do serviço quanto ao corte e cancelamento da linha telefônica. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado (ID 57975778). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.